Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
1. Não há justificativa para reunião de ações por conexão quando, a despeito de encontrarem fundamento nos mesmos fatos, as pretensões de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenizações referirem-se a relações jurídicas individuais, distintas e autônomas, com reflexos diversos para cada autor. Logo, por não existir possibilidade de decisões conflitantes, não há que se cogitar em conexão para julgamento no mesmo juízo.
2. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.